Tribunal: TJMT
Processo: 1022137-78.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022137-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO), R. A. DA SILVA - CNPJ: 30.064.921/0001-89 (AGRAVANTE), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso, a inscrição estadual foi suspensa, em razão de irregularidades encontradas pela autoridade administrativa, a qual foi oportunizada a ela, a devida correção, contudo, não foram sanadas.

2- A desconstituição das afirmações trazidas no referido despacho proferida pela autoridade administrativa demanda dilação probatória, vedada na via escolhida.

3- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022137-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

R. A. DA SILVA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
R. A. da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1025943- 18.2020.8.11.0002, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Agente de Administração Fazendária Estadual, George Duarte Silva da SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, determinando à impetrada que proceda a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00, conforme já decidiu o STF sobre o tema (Recurso Extraordinário n. 565.048/RS).

Argumenta a Agravante que, a Fazenda Estadual inativou (suspendeu) sua inscrição estadual nº. 13.730.860-4 no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, em nítido descumprimento ao Princípio da Legalidade e sem motivação razoável, indeferindo o laudo de vistoria eletrônico sob o fundamento de encontrá-la sem atividade – ausência de pleno funcionamento (fl. 137, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fl. 32), bem como suscitou pendência de alvará de funcionamento 2019.

Informa que, apresentou defesa administrativa, no processo eletrônico nº. 5787906/2020 e contra argumentou serem infundadas as razões da Agravada para suspender sua inscrição estadual, posto que, em suma os fundamentos utilizados para o indeferimento, foram não encontrar a sede da agravante em atividade – pleno funcionamento (artigo78, I, Portaria 5/2014) e a narrativa do Parecer Interno 024/2020 sobre a existência de provável irregularidade fiscal sem nada comprovado (fl. 135, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fl. 30), cujo pedido foi indeferido, ensejando a interposição do mandado de segurança retro mencionado.

Aduz que, a decisão agravada enfatizou que o Processo 5783251/2020 (fl. 116, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fl. 11), obteve parecer desfavorável por falta de documento considerado essencial para a reativação (FAC – Ficha de Atualização Cadastral).

Esclarece que, pleiteou a reconsideração da decisão, alegando que, mesmo após o indeferimento do processo administrativo por ausência da FAC, distribuiu o processo eletrônico nº. 5787906/2020 (fls. 106/139, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fls. 1/34), acostando a FAC faltante e o Alvará 2019, tendo mesmo assim, seu pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Aponta que, no processo eletrônico 5787906/2020, juntou todos os documentos que também havia colacionado no processo anterior, cumprindo nesse último processo a exigência da FAC e do Alvará de 2019.

Assevera que, o
fumus boni juris
está presente, na medida em que, a Fazenda Pública Estadual, suspendeu a inscrição estadual da Agravante, baseando-se na fundamentação do artigo 78, I, da Portaria 5/2014, ato normativo que afronta diretamente o primado constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da CF), eis que referido fundamento é inconstitucional porque não decorre de lei, e sim de ato normativo do poder executivo sem qualquer controle de constitucionalidade, afrontando não só a Constituição Federal, mas, também, ao Código Tributário Nacional, que dispõe em seu artigo 97,
caput
, inciso V, caracterizando sanção política, e, ainda, o despacho 024/2020, deixou de comprovar a existência de irregularidade fiscal suficientemente justificadora da inativação, limitando-se ao empirismo, haja vista que, sequer há crédito tributário apurado pelo fisco, pois não houve levantamento fiscal.

De igual modo, entende que o perigo de dano ficou devidamente demonstrado, diante da impossibilidade de exercer o direito ao exercício regular de sua atividade econômica, sobretudo com escopo de possibilitar efetiva capacidade contributiva

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar a imediata reativação da inscrição estadual da Impetrante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 64813995).

As contrarrazoes foram apresentadas no Id. 78361957, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 79407480).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
R. A. da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1025943- 18.2020.8.11.0002, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Agente de Administração Fazendária Estadual, George Duarte Silva da SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, determinando à impetrada que proceda a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00, conforme já decidiu o STF sobre o tema (Recurso Extraordinário n. 565.048/RS).

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, contra ato que reputa ilegal atribuído ao Agente de Administração Fazendária Estadual, George Duarte Si
lva da SEFAZ/MT, consistente na suspensão da sua inscrição estadual.

No presente caso, a Agravante objetiva a imediata reativação de sua inscrição estadual, ao argumento de que o artigo 78, I, da Portaria 5/2014, afronta diretamente o primado constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da CF) e, ainda, o despacho 024/2020, deixou de comprovar a existência de irregularidade fiscal suficientemente justificadora da inativação, haja vista que, sequer há crédito tributário apurado pelo fisco, pois não houve levantamento fiscal.

Analisando os autos, verifica-se do Despacho nº 024/2020/CFIA/SUFIS/SARP/SEFAZ/MT que a Agravante se encontra com a inscrição estadual suspensa por
irregularidade fiscal –
com observação de operações com soja sem demonstração de origem e recolhimento do FETHAB, com indícios de operação simulada.

Constata-se, ainda, do teor do documento que:

(...)
a instalação física do estabelecimento é questão de somenos visto que, conforme relatório ACGRS0026, extraído do sistema eletrônico Reports, na base de dados fazendária, as entradas somam cerca de R$ 15 milhões em notas fiscais.
Destas, R$ 13 milhões são de fornecedores com IE suspensa por irregularidades
. No período em que teve a IE ativada, a interessada emitiu, também conforme relatório ACGRS0026, obtido do sistema eletrônico Reports, na base de dados fazendária, cerca de R$ 19 milhões em notas fiscais de saídas de adubos, fertilizantes e de grãos. Destas, cerca de R$ 5 milhões são de saída interna de grãos, CFOP 5101 – venda de mercadoria adquirida de terceiro CST 41 – não tributadas, ou seja, sem destaque do ICMS,
quando em regra esses documentos fiscais deveriam ter o imposto destacado
. A ser apurado por levantamento fiscal.
Da situação descrita nos autos, verifica-se que as características da empresa e as circunstancias que motivaram a suspensão e fundamentaram as negativas de reativação permanecem inalteradas, sem que a interessada busque saná-las
(...) (Id. 63394994 - Pág. 134).

Ainda, consoante Consulta Laudo de Vistoria de Id. 63394994 - Pág. 137, foi consignado pela autoridade fiscal que (...)
a empresa em tela, encontra-se no endereço apontado no laudo de vistoria,
entretanto não há indicio de atividade no local
, ate porque sequer tem funcionário para ter empresa aberta para sua atividade.

[Destaquei]

Desse modo, diversamente do aduzido pela Recorrente, sua inscrição estadual foi suspensa, em razão de irregularidades encontradas pela autoridade administrativa, a qual foi oportunizada a ela, a devida correção, contudo, não foram sanadas, consoante Despacho acima mencionado.

Ainda, a desconstituição das afirmações trazidas no referido despacho demanda dilação probatória, vedada na via escolhida.

Além disso, é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e determinar a reativação da sua inscrição, ante a ausência de ilegalidade,
a priori
, do ato coator, que apenas cumpriu o que determina a legislação, ou seja, a Portaria nº 05/2014.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PETRÓLEO – REATIVAÇÃO CADASTRAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULARIZAÇÃO – EXIGÊNCIAS CONSUBSTANCIADA NA PORTARIA Nº 114/2002/SEFAZ – PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DO ESTADO – INTERESSE COLETIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Possuindo a Portaria poder regulamentador quanto às exigências para concessão da inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, e sendo oportunizada a regularização mediante notificação da Empresa Importadora e Exportadora de Petróleo quanto à comprovação da documentação exigida, as sanções previstas são pertinentes.

(N.U 0001610- 19.2008.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/9/2014, publicado no DJE 29/9/2014). [Destaquei]

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021